Tribunal: TJMMG
Processo: 2000052-72.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO DO PACIENTE PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NÃO É RAZOÁVEL, LÍCITO E CONSTITUCIONAL IMPOR AO PACIENTE O CUMPRIMENTO DE UMA PARTE DA PENA EM REGIME DIVERSO E MAIS GRAVOSO DO QUE AQUELE EM QUE FOI CONDENADO, EM NOME DE MEROS PROCEDIMENTOS BUROCRÁTICOS - ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 - CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS - DESNECESSÁRIO RECOLHER À PRISÃO O CONDENADO A REGIME ABERTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000052-72.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 0002037-77.2017.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 24/05/2022 Publicação: 30/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PRISÃO DO PACIENTE PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO É RAZOÁVEL, LÍCITO E CONSTITUCIONAL IMPOR AO PACIENTE O CUMPRIMENTO DE UMA PARTE DA PENA EM REGIME DIVERSO E MAIS GRAVOSO DO QUE AQUELE EM QUE FOI CONDENADO, EM NOME DE MEROS PROCEDIMENTOS BUROCRÁTICOS – ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 – CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – DESNECESSÁRIO RECOLHER À PRISÃO O CONDENADO A REGIME ABERTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Dikson Lopes Pereira, impetrante(s)/advogado(s) Rodolfo Marx e outro(s) e autoridade apontada como coatora a juíza de direito titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar procedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus preventivo, proposta pelos impetrantes GYLLIARD MATOS FANTECELLE, advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº 100.112 e RODOLFO MARX, também advogado, inscrito na OAB/MG sob o número 158.292, em favor do paciente DIKSON LOPES PEREIRA, contra decisão proferida pela Excelentíssima Sra. Juíza de Direito titular da 3ª AJME, nos autos do processo nº 2000052-72.2022.9.13.0000 . Informam os impetrantes que o paciente foi condenado a uma pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de corrupção passiva, cuja sentença foi confirmada por este e. TJMMG. Aduzem os impetrantes que o paciente foi excluído administrativamente das fileiras da PMMG, em 10 junho de 2021, conforme decisão publicada no boletim interno de acesso restrito NR 30 – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 BIR-AR NR.: 30– PMMG e que atualmente este reside em Nanuque/MG, trabalhando como produtor rural na zona rural de tal Município. Disseram os impetrantes que após o trânsito em julgado da decisão condenatória, o magistrado substituto proferiu a seguinte decisão em 07/04/2022: 1. Considerando a decisão de evento 205, expeça-se mandado de prisão, a fim de que seja dado início à execução do militar, formando-se os autos no SEEU. Informam os impetrantes que, diante da informação levada ao juízo sobre a exclusão do paciente das fileiras da PMMG, o Juiz de Direito substituto proferiu nova decisão, abaixo transcrita: [...]. Antes de expedir o mandado de prisão, considerando que se trata de militar excluído, no caso, civil, e que poderia haver um constrangimento ilegal no cumprimento desse mandado, impondo-lhe regime diverso daquele constante no decreto condenatório, determino a abertura de vista às partes. Após, façam-se os autos conclusos à Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, para que avalie a necessidade de designar audiência para iniciar o cumprimento da reprimenda, de acordo com a pauta da Auditoria” Argumentam os impetrantes que a Defensoria Pública manifestou requerendo fosse declinada a competência para a execução da pena no âmbito da justiça comum e que “o Paciente manifestou (Anexo VII) requerendo a revogação do mandado de prisão, bem como que fosse declinada a competência para a Justiça Comum”. Disse que mesmo com as manifestações requerendo fosse declinada a competência para execução da pena no âmbito da justiça comum, a autoridade apontada como coatora, a magistrada titular da 3ª AJME, proferiu a seguinte decisão: 1. Determino a abertura de vista às partes e à Defensoria Pública, órgão da execução penal, para que se manifestem quanto a eventual declinação da competência. Embora o regime de execução de pena seja o aberto, o início da execução penal dá-se com a expedição do mandado de prisão, constando o regime aberto para que sejam respeitados os limites do acórdão e da sentença penal condenatória. Não há possibilidade de início de cumprimento de pena e de formação dos autos de execução penal sem a expedição do competente mandado de prisão em desfavor do sentenciado. É formalidade essencial ao início do processo de execução penal. Cumprido o mandado de prisão, expede-se a guia de execução e são formados os autos de execução penal no SEEU e, somente neste momento, haverá a declinação da execução penal à Justiça Comum estadual, comarca de residência do sentenciado. Portanto, a decisão referente à expedição do mandado de prisão, constando o regime aberto como regime inicial de cumprimento de pena, deverá ser cumprida. 2. Ao Cartório, providenciar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alegam que a prisão decretada, decorrente de condenação a pena a ser cumprida em regime aberto é ilegal, uma vez que impõe regime prisional diverso e mais gravoso do que aquele constante da condenação transitada em julgado. Insurgem ainda os impetrantes contra a decisão argumentando que “o Paciente ficará preso, privado do seu trabalho que traz o sustendo da família, até que se espessa (sic) a guia de execução e forme os autos de execução penal, frise-se, que ocorrerá no TJMMG, para depois declinar da competência e remeter os autos à Comarca de origem do Paciente”. Destacam também os impetrantes que “o Paciente ficará preso não menos que 30 dias até que ocorra todo este trâmite, pois estamos falando de casas diversas, ou seja, do TJMMG para o TJMG e ao final para a Comarca de residência do Sr. Dikson.”. Por fim, disseram os impetrantes que a prisão decretada não encontra amparo em nenhuma das hipóteses legais que autorizaria a prisão do paciente e que, portanto, resta evidente o constrangimento ilegal. Com tais argumentos, pretendem os impetrantes seja liminarmente determinado o recolhimento do mandado de prisão do paciente, e ao final, seja confirmada a liminar e seja definitivamente revogada a ordem de prisão, eis que desnecessária para o início do cumprimento de sua pena. Com a presente ação, os impetrantes juntaram os documentos constantes no evento 01, dentre eles, as decisões que mencionam na peça de ingresso. O pedido de liminar foi deferido (evento 6) A autoridade apontada como coatora prestou a suas informações no evento 11, enquanto a Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no evento 15, pugnando pela denegação da ordem. É o relato do necessário. Em mesa para julgamento a ser realizado pela Primeira Câmara deste e. TJMMG. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos argumentos expostos pelos impetrantes, das informações prestadas pela autoridade coatora e dos argumentos expostos pela Procuradoria de Justiça, entendo que a liminar deferida deve ser confirmada, com o acolhimento da pretensão dos impetrantes de ser revogada a decisão que determinou a prisão do paciente, para iniciar o cumprimento de pena em regime aberto. Embora a procuradora de Justiça tenha apontado que a liminar deferida foi lastreada em uma única decisão proveniente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e que recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) teria confirmado a constitucionalidade da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 prisão de réu condenado a pena em regime aberto, discordo de tal interpretação do sistema constitucional vigente, do qual também o Ministério Público é zelador e garantidor, nos termos do inciso II do art. 129 da Constituição da República (CR) de 1988. A liminar deferida se fundamentou na necessidade de evitar o iminente e evidente constrangimento ilegal a que o paciente seria submetido, ao lhe ser imposta uma situação jurídica diversa e mais gravosa do que aquela a que foi condenado. Tendo sido o réu, ora paciente, condenado a uma pena de quatro anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, não é razoável, lícito e constitucional impor ao paciente o cumprimento de uma parte da pena em regime diverso e mais gravoso do que aquela a que foi condenado, em nome de meros procedimentos burocráticos. Deve ser destacado que sequer há notícia de que o paciente tenha-se furtado ao cumprimento da pena individual que lhe foi imposta, e individualizada, conforme garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso LXVI, da CR/88. Lado outro, desnecessário verificar a existência de mais de um, ou melhor, algum precedente judicial para concluir que um réu condenado a regime aberto seja preso para que seja iniciado o cumprimento da pena. Para mim, basta a leitura do art. 5º da CR/88 para verificar a impertinência desta constrangedora medida, que, inclusive, pode ser caracterizada como abuso de autoridade previsto no art. 9º da Lei n. 13.869/2019, que prevê o seguinte: “Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa”. Ainda deve ser observado que a República Federativa do Brasil é signatária da Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de San José da Costa Rica, que, em seu art. 7º, inciso 2º, prevê o seguinte: “Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas Constituições políticas dos Estados-partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas”. Não é demais relembrar que, ao condenado a regime prisional aberto, devem ser observadas as regras contidas no art. 36 do Código Penal (CP) comum, aplicável à espécie em decorrência da lacuna existente no Código Penal Militar (CPM). O mencionado artigo 36 do CP prevê o seguinte: Art. 36 - O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. § 1º - O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Portanto, não é possível e é manifestamente desnecessário recolher-se à prisão o condenado a regime aberto, sem qualquer previsão de quando será efetivado seu cadastro nos sistemas necessários para o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 início de cumprimento da pena, para, depois, adequar-se o cumprimento da pena ao regime imposto. Seria constitucional alguém ceder a sua liberdade, ainda que por "breve" período, para satisfação de procedimentos burocráticos? A reposta afirmativa é possível apenas se ignorado todo o sistema normativo vigente na República. Deve ser destacado ainda que a permanência da ordem de prisão de réu condenado a regime aberto importa em verdadeira confusão para a autoridade policial que executar a captura do réu. O que fazer com o réu condenado ao cumprimento de pena em regime aberto, se existe ordem para sua prisão? Por todas estas razões, julgo procedente a presente ação, para, confirmando a liminar já deferida, revogar a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão do paciente, referente à condenação pela prática do crime de corrupção passiva decorrente da Ação Penal n. 00020377720179130003, com a definitiva baixa no Banco Nacional de Mandados de Prisão. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores. Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de maio de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator